Tribunal: TJSP
Processo: 1022669-26.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33529
Registro: 2020.0000751414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022669-26.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., é embargado ATUR IRINEU
LUZZIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33529
Embargos de Declaração Cível no 1022669-26.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 33529
2
Embargante: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Embargada: ARTUR IRINEU LUZZIO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
QUALQUER
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/09 do incidente) opostos
contra o acórdão de fls. 275/281 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso de apelação.
Alega a ré-embargante, em síntese, que a documentação dos autos
demonstra os benefícios contratados e para qual foi a finalidade da contribuição do ora
embargado, que não houve contribuição para recebimento de aposentadoria, que em
planos de previdência privada é possível a contratação de cobertura de risco em casos de
morte e invalidez, que o documento de fls. 24 não pode ser utilizado de forma parcial
para fundamentar a condenação e que pode ser reconhecida de ofício a prescrição. Aduz
que a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da condenação mostrou-se
excessiva, podendo vir a ser maior do que o aplicado na r. sentença.
É o relatório.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado.
A questão da prescrição não foi abordada no acórdão uma vez que a ora
embargante resignou-se com a decisão que afastou tal alegação. De todo modo, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33529
Embargos de Declaração Cível no 1022669-26.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 33529
3
que se falar em prescrição, valendo transcrever os fundamentos da r. sentença (fls.
193/194):
"Com relação à prescrição observo que a súmula 291 do STJ obsta o
pedido de complementação de pagamento de parcelas pagas, contudo, se nada foi
pago, como no caso concreto, não há falar em prescrição, pela razão que na
previdência complementar privada o dinheiro é do consumidor, não da instituição
financeira que atua apenas como depositária; a única prescrição que se opõe ao titular
do direito de bens móveis ou imóveis é a prescrição aquisitiva com seus requisitos
próprios, jamais em favor do depositário, pois a perpetuidade é essência do direito de
propriedade de bens móveis ou imóveis, incluído valores em fundos de previdência.".
Não houve análise parcial do documento de fls. 24, como afirmado. O
acórdão embargado analisou-o em conjunto com os demais documentos dos autos, quais
sejam os de fls. 23, 27 e 28, demonstrando-se que, aos olhos do consumidor, era natural
que entendesse que estava contribuindo mensalmente para obtenção de futura
aposentadoria. Conforme fundamentado às fls. 280 "Tratando-se de contrato regido
pelas regras consumeristas, caberia à ora apelante, em razão do dever de informação a
que todo fornecedor está obrigado, comprovar que o autor-apelado foi devidamente
cientificado sobre as condições do "produto" contratado, descabendo aceitar-se a
negativa da indenização por meio de análise do contrato fundada em equiparação, por
analogia, a um seguro de vida.".
Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Colegiado
entendeu não ser o caso de arbitramento por apreciação equitativa uma vez que,
conforme devidamente fundamentado, o caso concreto indicava que era necessário ser
observado o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, justificando-se a fixação em 20% sobre o
valor da condenação.
A alegação de que a fixação no percentual de 20% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33529
Embargos de Declaração Cível no 1022669-26.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 33529
4
condenação mostra-se excessiva e temerária não prospera, não havendo nada a indicar
que, apurado o valor devido ao autor na fase de liquidação de sentença, o arbitramento
possa se tornar ainda mais prejudicial do que o valor indicado na r. sentença.
Verifica-se, assim, que o presente recurso constitui, na verdade,
irresignação contra a decisão Colegiada. Ou seja, a pretensão é de modificação do que
restou decidido, olvidando-se que os embargos de declaração não podem ser utilizados
como forma de se rediscutir questionamentos feitos, tampouco para se adentrar em
eventual acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Colegiado. Para a reforma do
julgado a lei adjetiva prevê os meios próprios para se alcançá-la. Assim, para a
pretensão trazida nos presentes embargos de declaração, a parte deve se valer de recurso
às Instâncias Superiores.
Destarte, os presentes embargos perdem possível sustentação e a
pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do CPC, uma vez que não há
no acórdão embargado qualquer contradição ou obscuridade, tampouco omissão a ser
sanada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora